Tribunal: TCU
Processo: 037.980/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 938/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.980/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Mozzato Villela de Andrade (XXX.482.057-XX); Felipe Eduardo Soares Secco (XXX.251.007-XX); Manoel Olimpio Vieira (XXX.163.007-XX); Marcia Moreira Vaz (XXX.668.667-XX); Mariangela Pinto Teixeira (XXX.617.907-XX); Mauricio Schkrab (XXX.588.877-XX); Patricia Seixas Correa (XXX.738.617-XX); Regina Lucia Figueiredo Ribeiro (XXX.808.007-XX); Regina de Fatima Curcio (XXX.004.187-XX); Sergio Luiz Roux da Silveira (XXX.068.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.